Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. RECURSOS NÃO ANALISADOS. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. A existência de Recurso Especial interposto, mas sem atribuição do extraordinário efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2.1. No caso dos autos, o imóvel penhorado foi arrematado em leilão judicial e, conforme dispõe o artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação. Ademais, a determinação judicial é que o aluguel relativo ao imóvel arrematado seja depositado em juízo, não verificando qualquer prejuízo à agravante. Assim, incabível que se suspenda o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo à parte contrária.
3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta da agravante pois, apesar da recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.